Tribunal: TJMT
Processo: 0023544-73.2017.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023544-73.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SILDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 390.070.732-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1.

A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada (art. 81 e 82 do CTN).

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaiva
, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
SILDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou parcialmente procedente os embargos para declarar a nulidade do lançamento tributário retratado na certidão de dívida ativa inscrita de sob o no 002510/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada no pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (ID 77931536).

O município de Tangará da Serra recorre sustentando que o magistrado se equivocou ao reconhecer a nulidade da CDA n.
002519/2010
, referente ao lançamento da contribuição de melhoria imposta ao contribuinte apelado, porque a exigência se deu com base nos artigos 145 da CF, 81 e 82 do CTN e no Decreto-Lei no 195/67.

Assevera que cumpriu todos os requisitos legais para impor a cobrança do tributo, inclusive é fato incontroverso o acréscimo no valor do imóvel do contribuinte/apelado com conclusão da obra pública – pavimentação asfáltica.

Afirma que novo edital de contribuição corrigiu os erros do anteriormente lançado.

Consigna, ainda, que a decisão que anula o tributo ofende ao princípio da boa-fé, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, já que é fato incontroverso que o contribuinte, ora apelado, experimentou a valorização imobiliária de imóvel de sua propriedade a obra pública - asfaltamento.

Por fim, requer seja dado efeito suspensivo e devolutivo ao recurso, bem como o provimento para reformar a sentença recorrida (ID 77931537).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaiva
, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
SILDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou parcialmente procedente os embargos para declarar a nulidade do lançamento tributário retratado na certidão de dívida ativa inscrita de sob o no 002510/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada no pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (ID 77931536).

O apelante recorre alegando, em suma, que o lançamento da contribuição de melhoria, retratado na CDA n.
002510/2010 se deu de acordo com o disposto nos
artigos 145 da CF, 81 e 82 do CTN e no Decreto-Lei no 195/67 (ID

77931537).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A pretensão recursal cinge-se em saber se o lançamento tributário retratado na CDA no
002510/2010, oriunda do município de Tangará da Serra, atende ou não à
legislação pertinente.

Consta Embargos à Execução Fiscal opostos por Silderlei de Oliveira dos Santos, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em desfavor do município de Tangará da Serra, cujo objeto questiona a legalidade da citação por edital e, ainda, a cobrança de contribuição de melhoria relativa ao lançamento tributário retratado
na CDA no
002510/2010

(ID 77787491).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os embargos para reconhecer a nulidade do lançamento tributário registrado na
CDA no
002510/2010
, relativo à exigência de contribuição de melhoria, que de seu sem as devidas formalidades legais
(ID
77931536
).

Os artigos 81 e 82 do CTN assim dispõem:

“Art. 81.
A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado
.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1o
A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§
2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo
.” (grifo nosso)

O conjunto probatório revela que a cobrança do questionado lançamento da contribuição de melhoria, espelhado na CDA n.o
002510/2010
, ocorreu devido à pavimentação asfáltica realizada pelo município de Tangará da Serra - MT, que beneficiou imóvel de propriedade do embargante, ora apelado, e teve como fato gerador o Edital constante no ID 77931528.

Veja que até o edital retificador não atende ao que determina os artigos do 81 e 82 CTN, na medida em considerou o valor total da obra pública, sem individualizar a valorização imobiliária experimentada por cada contribuinte na situação concreta.

A jurisprudência de Tribunais Superiores posiciona-se no sentido de que a cobrança da contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, mas desde que atenda aos requisitos previstos nos artigos 81 e 82 do CTN, dentre os quais a base de cálculo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO TRIBUTO. PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO FUNDADA APENAS NO CUSTO DA OBRA PÚBLICA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A RESPECTIVA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. 1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1.133.027/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2011 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2.
A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que "o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada"
(REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja,
"a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada
" (REsp 280.248/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.10.2002). 3. Assim, a cobrança da contribuição de melhoria deve levar em consideração o acréscimo do valor do imóvel, decorrente da realização de obra pública, não sendo possível estabelecer a sua cobrança com base no custo total da obra dividido pelo número de unidades existentes na área beneficiada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

(grifo nosso)

A propósito, cita-se casos idênticos ocorridos no município de Tangará da Serra que já foram julgados por este e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.“A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”’ (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012).É defeso a Fazenda Pública promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN. (N.U 0023554-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Logo, não merece reparos a combatida sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021